Tribunal: TJMT
Processo: 1029553-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029553-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANIELA GEMIO DOS REIS GONCALVES - CPF: 135.529.418-51 (ADVOGADO), VIA BRASIL COM AGRICOLA E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 37.348.532/0001-24 (AGRAVANTE), ROGERIO CESAR TOLOTTI - CPF: 652.172.681-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. agravo de instrumento. protesto contra alienação de bens. tutela de urgência. indeferimento. ausência de periculum in mora demonstrado. manutenção da decisão. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar para averbação da existência da demanda nas matrículas de imóveis de titularidade do agravado, sob o fundamento de inexistência de periculum in mora suficientemente demonstrado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a existência de outras ações judiciais e pendências financeiras do agravado, associadas ao inadimplemento das duplicatas que embasam a ação principal, configuram risco concreto de dilapidação patrimonial a justificar a tutela cautelar pleiteada.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC/2015.

4. O mero fato de o agravado figurar em outras ações e possuir restrições financeiras não constitui, por si só, prova de iminente dilapidação patrimonial ou ocultação de bens.

5. A averbação da existência da demanda em matrícula imobiliária demanda demonstração concreta de risco de inviabilização da futura satisfação do crédito, o que não foi demonstrado no caso.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIA BRASIL COM AGRÍCOLA E LOGÍSTICA LTDA
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação de “
Protesto Contra Alienação de Bens
” (Proc. nº 1001379-03.2024.8.11.0012), ajuizada pela agravante contra ROGÉRIO CÉSAR TOLOTTI, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar formulado pela autora/agravante para que fosse determinada a averbação da existência da demanda à margem da matrícula dos três imóveis de titularidade do réu/agravado, conforme o especificado na inicial, pois, segundo a magistrada, “
não
(restou)
evidenciado o periculum in mora
”, já que os “
documentos juntados à preambular não comprovam, nesse início de cognição, os fatos alegados pela parte autora, ou seja, não comprovam dilapidação ou ocultação de patrimônio, não sendo suficiente para tal desiderato a afirmação de existirem diversas ações distribuídas em face da parte requerida
”, assim, “
não há nos autos demonstração de ato concreto ou da intenção da parte adversa utilizar-se de subterfúgios para inadimplência de obrigação legal ou contratual, sendo necessário, pois, o devido processo legal para melhor compreensão dos fatos
” (
cf. Id. nº 170267025 dos autos de origem).

A agravante circunstancia que ajuizou a “
ação de protesto contra alienação de bens em face do agravado, buscando resguardar seu crédito no valor de R$ 865.716,31, lastreado em 9 duplicatas aceitas e vencidas, que se encontram inadimplidos
”, e alega que, “
ao contrário do entendimento do Juízo a quo, a situação dos autos demonstra de forma clara e inequívoca a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada
”, pois a “
probabilidade do direito
(...)
é patente, consubstanciada nos títulos de crédito juntados aos autos
’, e o perigo de dano decorre da “
existência de diversas ações judiciais, protestos, cheques sem fundos em curso contra o agravado, conforme relatado na inicial e comprovado pelos documentos anexados
”, somado a isso, “
demonstrou, por meio de consulta ao sistema Serasa, que o agravado possui diversas ocorrências de pendências financeiras
”, o que, a seu ver, demonstra o “
evidente risco iminente de dilapidação do patrimônio dos agravados, o que, por consequência, colocará em risco a satisfação do
(seu)
crédito
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, “
seja deferido o pedido de tutela antecipada inaudita altera pars para averbar (a existência desta) demanda nas matrículas listadas na inicial, buscando alertar os demais credores
”;
de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. nº 246504165).

A decisão vinculada ao Id. nº 247117684 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Não houve triangularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, a agravante
Via Brasil Com Agrícola e Logística Ltda propôs a presente ação
de “
Protesto Contra Alienação de Bens
”, objetivando, diante do receio de que o réu Rogério Tolotti comece a dissipar e/ou ocultar o seu patrimônio, em especial os bens imóveis, e, por isso, não disponha de meios/recursos à satisfação do débito que lhe é devido, o qual é representado pelo somatório do valor de 9 duplicatas mercantis juntadas aos autos, a concessão da medida acautelatória de “
registro de protesto contra alienação de bem
” em relação aos imóveis objetos das matrículas nº 11.652, 10.405 e 13.238, todas elas do 1º CRI da comarca de Nova Xavantina/MT, nos termos do art. 301 do CPC (cf. Id. nº 165737380 dos autos de origem).

Na decisão agravada, ao receber a petição inicial, a MMª. Juíza indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por considerar, em suma, que inexiste prova concreta de dilapidação ou ocultação patrimonial por parte do devedor/réu, ora agravado.

Deve ser mantida a conclusão decisória, uma vez que o Código de Processo Civil de 2015 promoveu a unificação do regime das tutelas de urgência, estabelecendo requisitos idênticos tanto para a concessão da tutela cautelar quanto para a tutela satisfativa. Nos termos do artigo 300, caput, do CPC, exige-se a presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, a concessão de tais medidas pressupõe uma fundamentação consistente, respaldada por prova idônea, e a demonstração concreta de que a postergação da análise do mérito possa tornar ineficaz a pretensão final, seja por inviabilizar sua utilidade prática em momento posterior, seja por ensejar dano irreversível ou de grande gravidade.

No caso em apreço, embora a medida pleiteada pela parte agravante não resulte na indisponibilidade do imóvel em questão, tratando-se apenas de uma advertência a terceiros, sua justificativa depende da demonstração de um interesse legítimo e fundamentado na vinculação do bem à lide. Isso pode ocorrer quando a parte requerente busca o reconhecimento da propriedade do imóvel ou, alternativamente, quando há a necessidade de impor sobre ele um ônus cautelar, especialmente por se tratar do único bem disponível para garantir a responsabilidade patrimonial do demandado.

Contudo, no presente caso, não há substrato probatório suficiente que comprove que os imóveis mencionados na petição inicial sejam os únicos bens passíveis de expropriação para a satisfação do crédito da autora/agravante. Além disso, o simples receio genérico de dano, baseado no fato de o devedor figurar em outras demandas judiciais ou possuir registros restritivos, não configura, por si só, fundamento apto a justificar a concessão da medida. Para tanto, seria indispensável a apresentação de indícios concretos que evidenciem a real possibilidade de ocultação ou dissipação fraudulenta do patrimônio. Assim, diante da ausência de tais elementos, a pretensão não pode ser acolhida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUÇÃO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito. Não havendo nos autos documentos que comprovem haver indícios de ocultação de bens ou dilapidação do patrimônio por parte do requerido, não há que se falar em deferimento da medida de urgência. (TJ-MT 10137483620228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)”.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025